Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-19.2020.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009321-19.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEXANDRE COSTA DA SILVA - CPF: 061.706.831-39 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 384.959.138-79 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (APELANTE), FERNANDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 384.959.138-79 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – AUMENTO EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – POSSIBILIDADE – ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – SEGUNDA FASE – FRAÇÃO REDUTORA DAS ATENUANTES – PATAMAR DESPROPORCIONAL – PRESENÇA DE DUAS ATENUANTES – PATAMAR REDIMENSIONADO – FRAÇÃO DE 1/3 APLICADA – APLICAÇÃO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CONTEXTO FÁTICO DEMONSTRAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM –
SENTENÇA REFORMADA – PENA REDIMENSIONADA – REGIME SEMIABERTO MANTIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

É sabido que a quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Não é possível admitir que a pena-base seja exasperada em 03 (três) anos em razão de uma circunstância judicial e, na segunda fase da dosimetria, presente duas atenuantes, a pena seja reduzida apenas no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Não é possível reconhecer a redutora do tráfico privilegiado, quando o contexto fático dos autos, em especial a quantidade de entorpecentes apreendidos, demonstrarem que o agente vinha se dedicando à traficância com habitualidade, ou mesmo, que integrava uma organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009321-19.2020.8.11.0015

APELANTE: ALEXANDRE COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Sinop
, que julgou
procedente
a inicial acusatória para condenar o apelante
Alexandre Costa da Silva
à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Denúncia
: narra os seguintes eventos delituosos:

“
FATO 1
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de
data ainda não precisada até o dia 05 de junho de 2020
, em Sinop/ MT, os denunciados
ALEXANDRE COSTA DA SILVA
, FERNANDO DOS SANTOS SOUZA, vulgo "Boca" ou "Boquinha", e PEDRO CÉSAR DE JESUS, vulgo "Babalu", "Gordo", "Cezinha" ou "Azulão", além de outras pessoas não identificadas com precisão até o presente momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram, pessoalmente, organização criminosa, sendo que os dois últimos exercem função de comando na facção
.

FATO 02
:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial, que nas mesmas circunstâncias acima descritas, os denunciados ALEXANDRE COSTA DA SILVA, FERNANDO DOS SANTOS SOUZA, vulgo "Boca" ou "Boquinha", e PEDRO CÉSAR DE JESUS, vulgo "Babalu", "Gordo", "Cezinha" ou "Azulão", se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas.

FATO 03
:

Consta, também, que no dia
05 de junho de 2020
, por volta das 17h30, na residência localizada na rua JB 11, bairro Jardim Bougainville, em Sinop/MT, os denunciados
ALEXANDRE COSTA DA SILVA
, FERNANDO DOS SANTOS SOUZA, vulgo "Boca" ou "Boquinha", e PEDRO CÉSAR DE JESUS, vulgo "Babalu", "Gordo", "Cezinha" ou "Azulão",
tinham em depósito, para fins de comercialização, 156 (cento e cinquenta e seis) porções, totalizando 42,760,2kg (quarenta e dois quilos, setecentas e sessenta gramas e dois decigramas) de massa bruta de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]”
(sic id. 76234509).

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, art. 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013.

Os demais réus foram denunciados como incursos nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013.

A inicial acusatória foi recebida em
22 de setembro de 2020
(id. 76235502).

Sentença
: prolatada pelo magistrado,
Dr.

Mário Augusto Machado
, no dia
09 de outubro de 2020
, julgou a inicial acusatória
parcialmente procedente
para:

(i.)
Condenar
o apelante
Alexandre Costa da Silva
pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa;

(ii.) Com fundamento no art. 386, VII, do CPP,
absolver
o apelante
Alexandre
dos crimes inscritos no art. 35, da Lei 11.343/06 e art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013;

(iii.) Também com fundamento no art. 386, VII, do CPP,
absolver
os demais réus das condutas inscritas nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06, e art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013.

Recurso de apelação da defesa
: pugna pelo redimensionamento da pena-base aplicada, argumentando que o aumento praticado se mostra desproporcional e inidôneo. Ademais, requer seja aplicada a fração de 1/3 (um terço) às atenuantes reconhecidas pelo magistrado, porquanto o percentual aplicado se apresenta abaixo do que estabelecido pela jurisprudência pátria. Por fim, postula o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 76235569).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.

João Batista de Almeida
, opina pela
parcial

procedência
do recurso defensivo,
“a fim de readequar o quantum de diminuição das circunstâncias atenuantes”
, assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa – Pleitos parcialmente procedentes – Dosimetria – Primeira fase – Circunstância do crime – quantidade de droga – Fundamento idôneo – Quantum de aumento proporcional ao caso – Segunda fase – Quantum das circunstâncias atenuantes – Violação ao princípio da proporcionalidade – Necessidade de readequação – Aumento que deve ser maior que 1/6 – Terceira fase – A quantidade e natureza do entorpecente impedem a aplicação da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006 – Pelo parcial provimento”
(id. 77698468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do redimensionamento da pena-base
:

Inicialmente, a defesa do apelante insurge-se contra a pena-base aplicada, porquanto sustenta que o aumento praticado pelo magistrado se mostra desproporcional e inidôneo.

Com efeito, o Código Penal não estabelece sistema matemático rígido para a fixação da reprimenda, devendo o magistrado, em todas as fases do processo dosimétrico, dentro de seu livre convencimento motivado, fixar pena que seja proporcional, necessária e suficiente para reprovação do crime (STF, HC 131842).

Sublinhe-se o Enunciado 39 da Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Portanto, o percentual a ser aplicado por cada circunstância judicial é individual e deve ser norteado pela razoabilidade e proporcionalidade, a critério do órgão julgador.

Além disso, em se tratando de crimes previstos na Lei de Drogas, incide-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou natureza do entorpecente apreendido em relação às demais circunstâncias judiciais inscritas no art. 59 do Código Penal.

No caso dos autos, ao fixar a pena-base, o juízo singular a exasperou em
03 (três) anos
, asseverando o seguinte:

“Quanto às circunstâncias do crime, o réu armazenava grande quantidade de drogas.
Foram apreendidas 99 (noventa e nove) porções, com massa bruta de 40.723,1g
(quarenta quilos, setecentos e vinte e três gramas e um decigrama);
02 (duas) porções, com massa bruta de 571,2g
(quinhentos e setenta e um gramas e dois gramas);
02 (duas) porções, com massa bruta de 687,5g
(seiscentos e oitenta e sete gramas e cinco gramas) e;
53 (cinquenta e três) porções, com massa bruta de 778,4g
(setecentos e setenta e oito gramas e quatro decigramas),
todas de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, sendo que a maior parte se tratava de maconha comum (prensado), mas também haviam aproximadamente 700g de SKUNK

[refere-se a variedade de Cannabis de odor mais forte e dotada de maior concentração de substância psicoativa]
”
(sic da sentença de id. 76235540).

Assim, inegável que a conduta do apelante reveste-se de gravidade concreta, o que enseja o aumento conforme praticado pelo magistrado singular.

Isso porque, a quantidade e natureza da droga apreendida é motivação suficiente para ensejar o aumento no patamar praticado, estando em plena obediência aos princípios norteadores da proporcionalidade e da individualização da pena.

A propósito:

"[...] 4. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz,
na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 5. Na hipótese dos autos,
considerando a natureza da droga em questão, a quantidade de entorpecentes apreendidos se revela suficientemente elevada a ponto de justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal
, não se mostrando desproporcional o acréscimo aplicado pela Corte a quo em decorrência da mensuração negativa da referida moduladora. [...]"
(STJ, AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021).

Mantenho
, dessa maneira, a pena-base fixada em 08 (oito) anos de reclusão.

Da fração relativa às atenuantes reconhecidas
:

De outro tanto, postula a defesa a aplicação da fração de 1/3 (um terço) às atenuantes reconhecidas pelo magistrado singular.

Melhor sorte assiste ao pleito defensivo
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado singular reconheceu a incidência de
duas atenuantes
, quais sejam: da
menoridade
(art. 65, inciso I, do CP) e da
confissão espontânea
(art. 65, inciso III, “d” do CP).

Nada obstante, ao fixar a fração de redução da pena, o sentenciante aplicou o percentual de
1/6 (um sexto) para ambas as atenuantes
, o que resultou na redução de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.

No entanto, o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
“embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
[1]
.

Nessa ordem de ideias, a redução praticada pelo magistrado singular de um 1/6 para ambas as atenuantes se mostra carente de fundamentação e, portanto, desproporcional.

Isso porque, não é possível admitir que a pena-base seja exasperada em 03 (três) anos em razão de
uma
circunstância judicial e, na segunda fase da dosimetria, presente
duas
atenuantes, a pena seja reduzida apenas no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Assim, impõe-se,
in casu,
o aumento da fração redutora para 1/3 (um terço),
por ambas as atenuantes
.

Da benesse do tráfico privilegiado
:

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06 em favor do apelante.

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, ao denegar o benefício, o sentenciante consignou o seguinte:

“Na terceira fase, as circunstâncias específicas do caso concreto,
notadamente a forma como as drogas estavam fracionadas, em 156 (cento e cinquenta e seis) porções prontas para a comercialização, revelam que o imputado se dedicava às atividades criminosas
, não se tratando de traficante iniciante ou de fato isolado em sua vida.

Outro elemento concreto que corrobora a dedicação do acusado às atividades criminosas é o fato de já responder a um IP, também por tráfico de drogas (cód. 377019 – aguardando diligência requerida pelo Ministério Público – perícia em aparelho celular).

Naquele caso, foi surpreendido nas proximidades de um ginásio de esportes em posse de 06 (seis) porções, com massa bruta total de 6,5g (seis gramas e cinco decigramas) de cocaína e 24 (vinte e quatro) porções, com massa bruta de 163,3g (cento e sessenta e três gramas e três decigramas), de maconha.

Diante disso, não reconheço em favor do acusado a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 [...]”
(sic da sentença id. 76235540).

Perfeitamente admissível. Mormente porque além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendido e o contexto fático dos autos corroboram a conclusão de que o apelante vinha se dedicando à traficância com habitualidade, ou mesmo, que integrava uma organização criminosa, sendo, portanto, apto a negar a incidência da redutora requerida.

A propósito:

“[...] Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas e
afasta o referido redutor em razão da dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
[...]”
(AgRg no HC 574.196/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

Desse modo,
inviável
a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Dosimetria
:

Na primeira etapa, fica
mantida
a pena-base estabelecida pelo juízo singular, no montante de 08 (oito) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em razão da negativação do vetor referente às circunstâncias do crime.

Na segunda fase,
reduzo
a pena em 1/3, em razão das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade
, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 370 (trezentos e setenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena do apelante em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 370 (trezentos e setenta) dias-multa.

Mantenho
o regime de cumprimento da pena
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2, alínea
“b”
, do Código Penal.

Conclusão
:

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para redimensionar a pena de
Alexandre Costa da Silva
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, 370 (trezentos e setenta) dias-multa, em regime
semiaberto
, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

É como voto.

[1]
HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 2/11/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021